Tribunal: TCU
Processo: 024.925/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3145/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar não atendidas as medidas contidas no subitem 9.3 do Acórdão 8614/2021-TCU-Primeira Câmara e em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.925/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fernando Augusto Trivellato Andrade (XXX.413.286-XX). 1.2. Interessado: Enver Advocacia e Consultoria (05.624.516/0001-20). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado de Minas Gerais; Departamento Regional do Sesi No Estado de Minas Gerais; Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Paulo Soares Ribeiro de Oliveira (64.867/OAB-MG), Mariana Barbosa Saliba Moreira (114.935/OAB-MG) e outros, representando Departamento Regional do Sesi No Estado de Minas Gerais; Paulo Soares Ribeiro de Oliveira (64.867/OAB-MG), Mariana Barbosa Saliba Moreira (114.935/OAB-MG) e outros, representando Departamento Regional do Senai No Estado de Minas Gerais; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14.265/OAB-PE), representando Fernando Augusto Trivellato Andrade; Luiz Felipe Calabria Lopes (118.474/OAB-MG), Lucila de Oliveira Carvalho (43.158/OAB-MG) e outros, representando Enver Advocacia e Consultoria. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais que a SecexTCE oferece suporte total por meio do endereço eletrônico stce@tcu.gov.br, a fim de contornar todas as dificuldades técnicas identificadas pelas entidades no cadastramento da tomada de contas especial no Sistema e-TCE; 1.8.2. determinar ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais que comuniquem ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências que vierem a ser adotadas e seus resultados, em atendimento ao despacho do relator à peça 119; 1.8.3. encaminhar cópia da instrução inserta à peça 128 às referidas entidades; 1.8.4. manter o monitoramento das providências a cargo das mencionadas entidades, nos termos do art. 35, §2o, da Resolução - TCU 259/2014.